Tribunal: TJPA
Processo: 0055020-91.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055020-91.2014.8.14.0301

APELANTE: MARIA DAS GRACAS RIBEIRO BARBOSA, ISA LARISSA COSTA BARBOSA, LAISA COSTA BARBOSA, GEIZIELLY SILVA DA COSTA

APELADO: EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0055020-91.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTES: I.L.C.B. e L. C. B.

REPRESENTANTE: GEIZIELLY SILVA DA COSTA.

ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA FROES - OAB PA25744-A e KRISTOFFERSON DE ANDRADE SILVA – OAB/PA 11.493.

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS RIBEIRO BARBOSA.

ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA FROES - OAB PA25744-A e KRISTOFFERSON DE ANDRADE SILVA – OAB/PA 11.493.

AGRAVADO: EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBIA LTDA.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA N. 13.179.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência. O caso envolve acidente de trânsito com transporte coletivo, onde a vítima, ao tentar ultrapassar o ônibus pela direita, se desequilibrou e caiu sob o veículo.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em determinar se houve culpa concorrente ou exclusiva da vítima no acidente de trânsito, e se a responsabilidade objetiva do transportador pode ser afastada.

III. Razões de Decidir

A responsabilidade do transportador é contratual e objetiva, podendo ser elidida apenas por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou fato doloso e exclusivo de terceiro.

No caso concreto, restou evidenciada a culpa exclusiva da vítima, que tentou ultrapassar o coletivo pela direita, derrapou e caiu sob o ônibus.

As provas produzidas corroboram a versão de culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade do transportador.

IV. Dispositivo e Tese Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A culpa exclusiva da vítima afasta o dever de indenizar do transportador.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. José Torquato Araújo de Alencar.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos sete (7) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0055020-91.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA
.

AGRAVANTES:
I.L.C.B. e L. C. B.

REPRESENTANTE:
GEIZIELLY SILVA DA COSTA.

ADVOGADO:
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA FROES - OAB PA25744-A e KRISTOFFERSON DE ANDRADE SILVA – OAB/PA 11.493

AGRAVANTE
: MARIA DAS GRACAS RIBEIRO BARBOSA

ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA FROES - OAB PA25744-A e KRISTOFFERSON DE ANDRADE SILVA – OAB/PA 11.493

AGRAVADO:
EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBIA LTDA.

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA N. 13.179.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
I.L.C.B., L. C. B.

e MARIA DAS GRACAS RIBEIRO BARBOSA
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso que interpuseram, mantendo os termos da sentença de improcedência.

Em suas
razões
os recorrentes defendem que a decisão deve ser reformada, devendo ser promovida uma reapreciação das provas produzidas e reconhecida a
caracterização de culpa concorrente.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência. O caso envolve acidente de trânsito com transporte coletivo, onde a vítima, ao tentar ultrapassar o ônibus pela direita, se desequilibrou e caiu sob o veículo.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em determinar se houve culpa concorrente ou exclusiva da vítima no acidente de trânsito, e se a responsabilidade objetiva do transportador pode ser afastada.

III. Razões de Decidir

A responsabilidade do transportador é contratual e objetiva, podendo ser elidida apenas por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou fato doloso e exclusivo de terceiro.

No caso concreto, restou evidenciada a culpa exclusiva da vítima, que tentou ultrapassar o coletivo pela direita, derrapou e caiu sob o ônibus.

As provas produzidas corroboram a versão de culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade do transportador.

IV. Dispositivo e Tese Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A culpa exclusiva da vítima afasta o dever de indenizar do transportador."

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, estamos diante de situação que envolve responsabilidade objetiva, que apenas será afastada em determinadas situações, senão vejamos:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÕES INEXISTENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL OBJETIVA. CLÁUSULA DE INCOLUMIDADE DOS PASSAGEIROS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE INEXISTENTE NO CASO CONCRETO. CULPA DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. EXCESSO NÃO CARACTERIZADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Não se reconhecem a omissão e negativa de prestação jurisdicional quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é contratual e objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro - quando este não guardar conexão com a atividade de transporte.

Precedentes.

3. O ato culposo de terceiro, conexo com a atividade do transportador e relacionado com os riscos próprios do negócio, caracteriza o fortuito interno, inapto a excluir a responsabilidade do transportador.

4. Hipótese em que o acidente de trânsito é risco inerente à exploração da atividade econômica de modo que, mesmo que causados exclusivamente por ato culposo de terceiro, são considerados fortuitos internos, incapazes de excluir a responsabilidade civil do transportador quanto à incolumidade dos passageiros.

5. O valor arbitrado a título de reparação civil observou os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, além de estar compatível com as circunstâncias narradas no acórdão e sua eventual redução demandaria, por consequência, o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial ante o óbice da Súmua n. 7/STJ.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.152.026/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

No caso dos autos restou evidenciada a culpa exclusiva da vítima, que tentou ultrapassar o coletivo pela direita e se desequilibrou, caindo e indo parar debaixo do ônibus.

Para melhor elucidação e para evitar tautologias desnecessárias, transcrevo o seguinte trecho da sentença:

No Boletim de Ocorrência (fls. 62/66) consta a informação de que o motociclista estava atrás do ônibus e na altura da pista de rolamento da Tv. Jerônimo Pimentel no sentido Tv. Pedro I/Tv. Pombal, na confluência da citada desta última travessa, o condutor da moto tentou realizar ultrapassagem indevida pela direita, derrapou e foi para debaixo do ônibus (interação da cabeça com a roda traseira do coletivo). Nesse sentido restou registrado no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito - BOAT n. 0721 (fls. 62/66):

(...) 7- HISTÓRICO DO ACIDENTE: CONFORME O LEVANTAMENTO NO LOCAL E DECLARAÇÕES, VESTÍGIOS, POSIÇÕES DE REPOUSO DOS VEÍCULOS E SEUS SETORES AVARIADOS FICOU CARACTERIZADO QUE O EVENTO OCORREU DA SEGUINTE FORMA: O (V1 - ônibus) TRANSITAVA PELA FAIXA DIREITA DA PISTA DE ROLAMENTO DA RUA CONJ. JERÔNIMO PIMENTEL NO SENTIDO DA TV. DOM PEDRO I/ TV. POMBAL. AO ALCANÇAR A ALTURA DA CONFLUÊNCIA COM A ÚLTIMA VIA CITADA INICIOU MANOBRA DE CONVERSÃO A DIREITA, MOMENTO QUE O (V2 –moto), APÓS TRANSITAR A SUA RETAGUARDA NO MESMO TRECHO PASSOU A CIRCULAR A SUA DIREITA PROCEDENDO SIMULTANEAMENTE MANOBRA DE CONVERSÃO, ATO CONTÍNUO OCORREU A DERRAPAGEM DO MESMO E A INTERAÇÃO DA CABEÇA DO CONDUTOR COM O SETOR LATERAL TRASEIRO (RODADO) DO PRIMEIRO VEÍCULO CITADO, DECORRIDO IMPACTO OS VEÍCULOS REPOUSARAM CONFORME MOSTRA O CROQUI VIDE OBSERVAÇÕES.

[...]

Portanto, não há provas de que o motorista do ônibus tenha dado causa ao acidente, devendo-se imputar a responsabilidade pelo evento danoso ao condutor da motocicleta, que não tomou os cuidados necessários para evitar o acidente.

O Parquet, ao apreciar o conjunto probatório, concluiu pela responsabilidade exclusiva do condutor da motocicleta, requerendo a improcedência da ação.

Ressalto que a testemunha EVERALDO não viu o momento do acidente, pois afirmou em seu depoimento que no momento dos fatos se encontrava “Bem no canto da praça, tomando agua de coco, em frente à rua onde passa o ônibus.
Quando percebeu passar o ônibus que dobrou na ruazinha, aí quando percebeu as pessoas correndo e
foi verificar o que havia acontecido
.
Viu que havia um senhor
que teria sofrido um acidente
, onde as rodas do ônibus teriam passado em cima.” (destaquei). Ora, quando a testemunha diz que “foi verificar o que havia acontecido” e que “Viu que havia um senhor que teria sofrido um acidente”, resta claro que não viu o momento do acidente.

Logo, diante das provas produzidas, resta clara a culpa exclusiva da vítima, o que afasta o dever de indenizar.

Sobre o assunto, destaco precedente do C. STJ:

CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Atropelamento por ônibus que trafegava por conta de empresa concessionária de serviço público.

Responsabilidade pelo risco administrativo (CF, art. 37, § 6º) afastada, em razão de culpa exclusiva da vítima. Recurso especial não conhecido
.

(REsp n. 467.218/RJ, relator Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, julgado em 25/3/2003, DJ de 4/8/2003, p. 296.)

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, 7 de abril
de 202
5
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/04/2025